Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA. DEFEITO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO ADEQUADA. DESLIGAMENTO ALEATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. BEM ESSENCIAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, rescindir o contrato de compra/venda, condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 700,00 pagos na compra da geladeira e, ainda, a indenizar o autor em R$ 500,00 pelo dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57228994), não contrarrazoado (ID 57229004). Deferido o pedido de gratuidade judiciária ao autor, ante sua hipossuficiência econômica.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Na origem verifica-se que o autor em 13/07/2022 adquiriu do réu uma geladeira, a qual após 30 dias passou a não mais refrigerar adequadamente, com deterioração de produtos, passando a apresentar desligamento aleatório do motor, o qual não retornava ao funcionamento. Esclareceu que apesar das reiteradas solicitações, somente houve tentativa de conserto pelo réu em 15/04/2023, mas após três dias parou de funcionar por completo, sendo que até a presente data não teve restituído o valor da compra, inviabilizando a aquisição de outra geladeira. Nesse ponto, mantem-se a sentença que condenou o réu ao ressarcimento do valor do bem.
5. Indiscutível, no caso, a ocorrência do dano moral. Com relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o julgador pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atendendo a tais diretrizes e às circunstâncias que circundam o feito, demonstra-se razoável e proporcional às circunstâncias experimentadas pelo autor o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à reparação do dano moral, cumprindo observar tratar-se a geladeira de bem essencial à vida doméstica, presumidas as perdas de produtos e os transtornos advindos do mau funcionamento.
6. No tocante à determinação de retirada/entrega da geladeira, também irretocável a sentença porquanto incumbe ao requerido a retirada do bem, restando fixado prazo razoável. Ressalto que no caso de descumprimento, o juízo de origem determinará as providências que entender cabíveis.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor fixado na compensação do dano moral para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
8. Ante a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de interposição de recurso inominado, se faz necessária a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.